Tribunal: TJDFT
Processo: 0727116-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE CONTRACEPÇÃO (ESSURE). AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE ACERCA DA OMISSÃO ESTATAL A AMPARAR O PEDIDO FORMULADO EM PLENO PERÍODO DE PANDEMIA (COVID-19). falta de concreta evidência de graves intercorrências em tempo recente ou busca (e recusa) de tratamento hospitalar na rede pública para se poder extrair determinada e diferencial exposição ou risco concreto e imediato à sua saúde. inviabilidade da “intervenção judicial para fins de compelir o Distrito federal à realização de procedimento cirúrgico, sob pena de DESOBEDECER à lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e enfermidades graves, inclusive com risco iminente de óbito. RECURSO PROVIDO.